Tribunal: TJES
Processo: 5025516-56.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025516-56.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBISON SOUZA SANTOS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA. RECURSO DA DEFESA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUMENTO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus e pelo Ministério Público Estadual, contra sentença que os condenou, conforme decisão do Conselho de Sentença, pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe e meio cruel – art. 121, § 2º, I e III, do CP) e tortura (art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97), duas vezes. A defesa requer a redução das penas-base, enquanto o Ministério Público pleiteia o aumento das penas com aplicação de fração mínima e o reconhecimento da agravante do meio cruel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões distintas em discussão: (i) no recurso da defesa, definir se é cabível a redução das penas-base dos réus, diante da alegada indevida valoração negativa dos vetores do art. 59 do CP; (ii) no recurso do Ministério Público, estabelecer se é possível (a) o aumento das penas-base mediante aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e (b) o reconhecimento da agravante do meio cruel na segunda fase da dosimetria, sem incorrer em bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso da Defesa:

A culpabilidade dos réus é corretamente valorada negativamente, pois agiram com crueldade acentuada contra vítimas indefesas, com base apenas em suspeita de pertencimento a facção criminosa rival.

A conduta social mostra-se desfavorável, diante do envolvimento dos acusados com organização criminosa e tráfico de drogas na comunidade local.

A personalidade revela-se perversa e insensível, com alto grau de periculosidade evidenciado na forma brutal e fria da execução dos crimes.

O motivo é torpe, pois decorre de pretensa "justiça paralela", em represália a suposta rivalidade de facção, o que reforça a reprovabilidade da conduta.

A vetorial “consequências” não foi valorada negativamente pela sentença, razão pela qual a alegação defensiva nesse ponto mostra-se superada.

Recurso do Ministério Público:

A dosimetria da pena é matéria afeta à discricionariedade do julgador, desde que observados os limites legais e a motivação idônea, não havendo obrigatoriedade na adoção de fração mínima fixa para cada circunstância judicial negativa.

A agravante do meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP) não pode ser novamente considerada na segunda fase da dosimetria, pois já foi utilizada para exasperar as penas-base, sob pena de bis in idem, o que é vedado.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos da defesa e do Ministério Púbico Estadual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5025516-56.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE/APELADO: CLEBISON SOUZA SANTOS, CLEYTON PEREIRA DE ALMEIDA SILVA, MARCO ANTONIO RODRIGUES GALDINO
APELADO/APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interposto pelos réus
CLEBISON SOUZA SANTOS, CLEYTON PEREIRA DE ALMEIDA SILVA,
e
MARCO ANTONIO RODRIGUES GALDINO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

contra a r. sentença (id 14636796), proferida pela MM.ª Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e meio cruel (art. 121, § 2º, inc. I e III, do CP), e tortura (art. 1º, inc. I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97), duas vezes.

O acusado CLEIBSON foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, o réu CLEYTON à pena de 32 (trinta e dois) anos de reclusão. e o denunciado MARCO ANTONIO, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, todos em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (id 14636796), a Defensoria Pública Estadual requer a redução das penas-base pois, no seu entender, as balizas “culpabilidade”, “conduta social”, “personalidade”, “motivos” e “consequências” foram indevidamente negativadas.

Em seu apelo (id 14636796), o Ministério Público Estadual requer, na primeira fase dosimétrica, a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto), a fim de que as penas-base, sejam fixadas no máximo legal, e na etapa intermediária, seja reconhecida a agravante do meio cruel (art. 61, inc. II, alínea “d”, do CP).

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que no dia 5 de abril de 2019, as vítimas Jusélio Calixto Barbosa e Rafael Vargas Andrade, dirigiram-se a um bar localizado no bairro Morada da Barra, em Vila Velha-ES e a
pós indagarem onde poderiam adquirir cocaína, foram abordados por um adolescente, que os conduziu até uma residência próxima.

No interior do imóvel, encontravam-se diversas pessoas, entre as quais os denunciados CLEBISON e CLEYTON, e estes, suspeitando que Jusélio e Rafael integravam facção criminosa rival, submeteram-nos à violência física e os mantiveram em cômodos separados, sob vigilância.

Na sequência, as vítimas foram agredidas com instrumentos contundentes e cortantes, submetendo-as a atos de tortura com o objetivo de fazê-las confessar filiação a facção adversária. Rafael sofreu lesões, conforme laudo pericial, enquanto Jusélio, após tentativa frustrada de fuga, foi recapturado e violentamente agredido, vindo a óbito em decorrência das lesões provocadas.

Aponta-se que o homicídio de Jusélio foi cometido com crueldade e motivo torpe, caracterizando homicídio qualificado, e que os atos de tortura foram praticados por vários agentes.

O denunciado MARCO ANTÔNIO, apontado como líder do grupo, aderiu ao crime mesmo após tomar ciência das agressões, contribuindo moralmente e dificultando eventual fuga das vítimas.

Registro que a defesa e o Ministério Público Estadual não questionam a materialidade e a autoria dos crimes, requerendo, tão somente, a revisão da dosimetria.

Na fase do art. 59, do CP, do crime de homicídio qualificado, a defesa alega que é indevida a desvaloração dos vetores ““culpabilidade”, “conduta social”, “personalidade”, “motivos” e “consequências”, em desfavor dos réus.

No que se refere a “culpabilidade”, verifico que as condutas dos acusados merecem maior reprovação, já que imaginaram que a vítima que veio a óbito pertencia a uma facção criminosa rival, e por tal motivo agiram com intensidade acentuada, impondo sofrimento físico desproporcional, pois foi golpeada diversas vezes com instrumentos contundentes, inclusive, na região da cabeça, demonstrando alto grau de reprovabilidade, o que justifica a valoração negativa do vetor.

De igual modo, a vetorial “conduta social” é desfavorável, uma vez que os apelantes possuem envolvimento com o tráfico de drogas na região, participando ativamente de organização criminosa, o que causa temor na comunidade em que vivem.

No tocante à “personalidade” dos agentes, observo a presença de traços de frieza e insensibilidade, revelados na forma como o delito de homicídio foi executado, a revelar que possuem comportamento violento e cruel, além da ausência de qualquer demonstração de compaixão pela vítima, o que certamente autoriza a desvaloração desse vetor.

Decerto que o STJ, já assentou que
"para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada
.." (AgRg no HC n. 785.120/PE,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 6/12/2022
, DJe de 14/12/2022)

O vetor “motivo” também deve ser mantido como desfavorável, já que os acusados, ao desconfiarem que a vítima pertencia a uma facção criminosa rival, agiram como “justiceiros”, submetendo-a a sofrimento físico extremo, de forma cruel e arbitrária.

Por sua vez, a baliza “consequências” não foi negativada pela Magistrada, de modo que a pretensão defensiva já foi acolhida e não merece ser conhecida nesta parte.

Prosseguindo, quanto ao pleito ministerial de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, para cada circunstância judicial negativada, na fase do art. 59, do CP, dos dois crimes, tenho que o cálculo da dosimetria, está inserida no âmbito da discricionariedade da Magistrada, consoante o seguinte julgado, também do STJ, razão pela qual, não merece nenhum reparo:

“(...) IV -
A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024)

Por fim, na segunda fase dosimétrica dos delitos, requer o Ministério Público a incidência da agravante do meio cruel (art. 61, inc. II, alínea “d”, do CP).

No entanto, observo que o meio cruel foi utilizado para exasperar as penas-base, de modo que o seu emprego, também na fase intermediária, configuraria
bis in idem
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, entendo que a sentença não merece reforma, pois as reprimendas fixadas são proporcionais e razoáveis, e estão em consonância com o caso concreto.

Pelo exposto,

NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.